Tribunal: TJBA
Processo: 8010535-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010535-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

AGRAVADO: A. A. B.

Advogado(s)
:
ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES, BRUNA LUIZA SANTANA PEREIRA ALVES SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o custeio integral e imediato de tratamento multidisciplinar a criança diagnosticada com TEA (CID-11: 6A02, nível III), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente a Vara Criminal de Caetité/BA, que acumula a função de Vara da Infância e Juventude, para processar a demanda; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta quando a ação envolve direito à saúde de criança, conforme arts. 148, IV, e 208, VII, do ECA e Tema 1058 do STJ.

4. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante a urgência do tratamento e a robusta prova documental do direito alegado.

5. A negativa da operadora, ainda que de autogestão, é abusiva diante de prescrição médica fundamentada e cobertura contratual existente. Deve prevalecer o direito à saúde da criança, em consonância com a Constituição e o ECA.

6. A exclusão da cobertura de tratamentos é válida quando prestada fora de unidades de saúde (domicílio ou escola), salvo se se tratar de home care, medicamentos antineoplásicos orais e correlatos, medicação assistida ou tratamentos incluídos no rol da ANS.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010535-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e como apelada
A. A. B.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.